Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600733-78.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600733-78.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600733-78.2024.6.16.0079,
que julgou extinto o feito com amparo no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
(Representação ajuizada pela Coligação Amor e Trabalho Por Ibaiti PP/MDB/Avante/União -
Ibaiti/PR, em face de Antonely de Cassio Alves de Carvalho, em que aduz que com fundamento no
art. 96 da Lei n. 9.504/1997, ocorreu em tese suposta desinformação veiculada nas redes sociais,
uma vez que o representado teria publicado nas redes sociais Facebook e Instagram um vídeo de
teor supostamente desinformativo em detrimento de pesquisa eleitoral registrada sob o nº. PR-
04877/2024; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 28/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO]
- IBAITI - PR (RECORRENTE)
VAGNER BATISTA ALVES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
(RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44163628
25/10/2024
16:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44163628 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250543200000043113037
Número do documento: 24102516250543200000043113037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:29:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.293
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600733-78.2024.6.16.0079 – Ibaiti –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO] - IBAITI - PR
ADVOGADO: VAGNER BATISTA ALVES - OAB/PR72618-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE
DESINFORMAÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CRÍTICA
POLÍTICA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA
SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto por Coligação contra a sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti-PR, que julgou extinta a representação eleitoral por veiculação de
desinformação em face do atual prefeito da cidade.
A coligação recorrente pleiteia a anulação da sentença, alegando erro no indeferimento de plano
da inicial, sem a devida formação da relação processual e sem a citação da parte contrária.
O representado, em contrarrazões, por sua vez, requer o desprovimento do recurso ou,
subsidiariamente, o retorno do feito à origem para apresentação de defesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por ausência de
citação e de manifestação do Ministério Público Eleitoral; (ii) saber se houve veiculação de
conteúdo desinformativo nas publicações feitas pelo representado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso foi conhecido, mas não comporta provimento. A decisão a quo, ao indeferir a inicial,
fundamentou-se na ausência de desinformação ou conteúdo sabidamente inverídico nas
publicações do representado, que se limitou a expressar sua opinião crítica sobre pesquisa
eleitoral devidamente registrada.
6. A jurisprudência do TSE e TRE-PR, aplicada ao caso, estabelece que a manifestação de
crítica, ainda que contundente, faz parte do exercício da liberdade de expressão, conforme
garantido pela Constituição Federal (art. 5º, IV).

Num. 44163628 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250543200000043113037
Número do documento: 24102516250543200000043113037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:29:06
7. Não houve demonstração de conteúdo falsificado ou descontextualizado nas postagens do
representado. A crítica sobre o lapso temporal entre a data da pesquisa e sua divulgação não
configura desinformação, sendo parte do debate democrático regular.
8. Jurisprudência aplicável: TRE-PR RE nº 0600285-16.2020.6.16.0057, que entende não
configurar desinformação a crítica política feita por eleitor, quando ausente a intenção de causar
dano ou distorcer informações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença de extinção do feito.
10. Tese de julgamento: A veiculação de opinião crítica sobre pesquisa eleitoral, que não
desvirtua fatos ou apresenta conteúdo sabidamente inverídico, está protegida pela liberdade de
expressão, não configurando desinformação.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, IV
Código de Processo Civil, art. 485, IV
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 27, §1º e art. 38, caput e §1º
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR RE nº 0600285-16.2020.6.16.0057, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, pub. 10/12/2020
TSE, Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018
RP nº 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, pub. em 26/10/2010

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “AMOR E TRABALHO POR IBAITI”
(PP, MDB, AVANTE e UNIÃO), contra a sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de
Ibaiti-PR (ID. 44084435), que, com base no art. 485, IV, do CPC, extinguiu a representação
eleitoral por veiculação de desinformação, com pedido liminar em face de ANTONELY DE
CÁSSIO ALVES DE CARVALHO, atual Prefeito de Ibaiti-PR.
Em suas razões de recurso eleitoral, a coligação recorrente alegou, em síntese, que: a) a
sentença proferida não andou bem ao indeferir, de plano, a petição inicial pois nenhuma das
hipóteses do art. 330 do CPC incidiu no presente feito e nada foi elencado na decisão; b) estão
existentes o interesse processual, a legitimidade da parte e a possibilidade jurídica do pedido; c)
é impossível a aplicação do princípio da causa madura e o exame do mérito, desde logo, pelo
Juízo de origem; e d) não houve a plena formação da relação processual na origem, pois a parte
adversa sequer foi citada ou ouvido o Ministério Público Eleitoral, sendo a decisão nula. Por fim,
pleiteou o provimento do recurso para “anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno

Num. 44163628 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250543200000043113037
Número do documento: 24102516250543200000043113037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:29:06
dos autos à origem para que a ação de representação eleitoral seja regularmente processada,
formando-se a relação processual, prosseguindo-se o feito nos termos da legislação de regência”
(ID. 44084442).
Em suas contrarrazões o representado, ora recorrido, Antonely de Castro Alves de Carvalho
requer o desprovimento do recurso e, sucessivamente, “seja o feito enviado à origem para que o
representado possa apresentar sua defesa de mérito, considerando que a dialética recursal está
circunscrita ao tema da extinção do feito sumariamente” (ID. 44084442 - Pág. 6).
Após subirem os autos ao Tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID. 44120190).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
A coligação recorrente almeja a anulação da sentença proferida pela origem, com o consequente
retorno dos autos à origem para que a representação seja regularmente processada.
Em suma, o Juízo a quo decidiu, in verbis:
“A questão a ser apreciada envolve a análise se o referido vídeo (ID 125155325) publicado nas redes sociais
do representado teria ou não caráter desinformativo.
Questiona a inicial as afirmações constantes no r. vídeo, reproduzidos na inicial e
negritado nos seguintes termos:
"E eu vim aqui hoje para falar sobre uma pesquisa que está circulando nas redes
sociais. Queria lembrar à população que as pesquisas tem que condizer com o
momento exato do momento político. Então, essa pesquisa que está correndo nas
redes sociais ela foi feita no dia 3 de setembro. E hoje nós estamos no dia 24 de
setembro. Então, ou seja, tem um lapso temporal, um espaço temporal de 21 dias
da coleta dos dados para a publicação desses dados. A política, lembrando a
cada cidadão de Ibaiti é muito dinâmica, muito rápida, as coisas mudam muito
rapidamente. E lembrar você, Ibaitiense, que após essa coleta de dados no dia 3
de setembro já ocorreram várias situações importantes do ponto de vista político
em nossa cidade".
A livre manifestação é direito constitucional individual (art. 5º, IV), sendo, portanto
reconhecida e tutelada pela Justiça Eleitoral. Em relação a conteúdos divulgados na
internet, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência
possível no debate democrático, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão
e impedir a censura (Res. TSE n. 23.610/2019, art. 38, caput e §1º).
Além disso, a manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada - ou identificável - somente é

Num. 44163628 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250543200000043113037
Número do documento: 24102516250543200000043113037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:29:06
passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações
ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos (Res. TSE n. 23.610/2019, art. 27, §1º).
De acordo com o Guia Básico de Enfrentamento à Desinformação do TSE (2022), a
DESINFORMAÇÃO constitui um gênero que abrange, primordialmente, as
seguintes espécies: a) informações falsas transmitidas sem consciência de sua
falsidade; b) informações falsas transmitidas com consciência de sua falsidade; c)
informações parcialmente verdadeiras, mas de alguma forma manipuladas para
causar danos; e d) levantamento sistemático de dúvidas fundadas em afirmações,
premissas ou dados falsos, com a intenção de causar danos.
Compulsando os autos, observo que o vídeo veiculado pelo representante não
apresenta nenhuma informação inverídica ou descontextualizada, mas constitui
somente opinião crítica sobre a pesquisa eleitoral registrada sob o nº. PR-
04877/2024. A informação apresentada pelo representado sobre a data da
realização da pesquisa (03/09/2024) é exatamente a que consta do respectivo
registro (ID 125155324). Verifica-se, portanto, que o representado não cometeu
nenhuma irregularidade, se limitando ao exercício de crítica, guarida pela liberdade
de expressão. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL.
INTERNET.
FAKE
NEWS.
ELEITORA.
CONTEÚDO
INVERÍDICO
E
DIFAMATÓRIO.
NÃO
CONFIGURADO.
CRÍTICA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO PROVIDO. 1 - A desinformação
inclui todas as formas de informações falsas, imprecisas ou enganosas
elaboradas, apresentadas e promovidas para causar dano público
intencionalmente ou para lucro", dela podendo-se extrair três elementos de
configuração: a falsidade ou distorção da informação, a intenção de confundir
ou induzir em erro, bem como a finalidade de causar dano. 2 - Ademais, a
propagação da notícia falsa envolve aspecto relacionado à forma em que se
apresenta, emoldurada como se notícia verdadeira fosse, apta ao engodo, a
captar a atenção de seu destinatário exatamente por ter aparência de
fidedignidade 3 - No caso, não configura desinformação a crítica, ainda que
ácida, manifestada por eleitor em seu perfil pessoal em rede social, tratando-se,
na espécie, de exercício da liberdade de expressão deferida de forma mais
ampla ao eleitor. 4 - Recurso provido. (TRE-PR, RECURSO ELEITORAL
nº06002851620206160057, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 10/12/2020).
Desse modo, da análise o acervo probatório, não se vislumbra qualquer ilegalidade
apta a sustentar a presente representação eleitoral, devendo a petição inicial ser
indeferida de plano, em razão da manifesta inexistência de fato a justificar o
acionamento da Justiça Eleitoral.
Em face do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO com amparo no art. 485, inciso
IV, do Código de Processo Civil.”

A discussão do presente caso decorre de vídeo disponibilizado pelo atual prefeito de Ibaiti, o
representado/recorrido ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO, em seu perfil pessoal
do
Instagram
(https://www.instagram.com/reel/DATEWQTxv_o/?igsh=c2V2MzZiN29iOXI3)
e
Facebook (https://www.facebook.com/reel/1052239863165708) cuja transcrição foi disponibilizada
na inicial:

Num. 44163628 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250543200000043113037
Número do documento: 24102516250543200000043113037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:29:06
“Olá, amigos e amigas Ibaitienses. Estou aqui para falar com todas as famílias de Ibaiti como sempre fiz nos
principais momentos da vida pública da cidade de Ibaiti nos últimos oito anos. Nos principais momentos da
nossa cidade, eu sempre fui claro, objetivo, correto e direto com a população. E eu vim aqui hoje para falar
sobre uma pesquisa que está circulando nas redes sociais. Queria lembrar à população que as pesquisas tem
que condizer com o momento exato do momento político. Então, essa pesquisa que está correndo nas redes
sociais ela foi feita no dia 3 de setembro. E hoje nós estamos no dia 24 de setembro. Então, ou seja, tem um
lapso temporal, um espaço temporal de 21 dias da coleta dos dados para a publicação desses dados. A
política, lembrando a cada cidadão de Ibaiti é muito dinâmica, muito rápida, as coisas mudam muito
rapidamente. E lembrar você, Ibaitiense, que após essa coleta de dados no dia 3 de setembro já ocorreram
várias situações importantes do ponto de vista político em nossa cidade. Situações como debate, situações
como os comícios pelos bairros da cidade e principalmente Ibaitienses, as visitas que nós, eu a candidata
Karina Peté e Pedro Machado fazemos nas casas das pessoas. O sentimento de acolhimento, o sentimento de
apoio, o sentimento de solidariedade da população juntos a nós, à campanha do 55, é muito grande. A
sensação de apoio é visível por onde passamos, com os adesivos nos carros, com a manifestação das pessoas
quando chegamos em todos os bairros. Então eu queria dizer para você, Ibaitiense, para prezar pela verdade.
E a verdade é o que tá nas ruas, nas casas, e no sentimento de apoio da população à campanha da Karina
Peté e Pedro Machado número 55. Eu tenho certeza que isso será mostrado no dia 6 de outubro nas urnas,
com a vitória expressiva da Karina Peté e Pedro Machado na política, na campanha democrática aqui de
Ibaiti. Um forte abraço a todos os Ibaitienses que Deus abençoe esse período democrático que vivemos”.
(ID. 44084181 - Pág. 3)
Da análise da decisão, é possível verificar que o Magistrado a quo indeferiu a petição inicial em
razão de não verificar a existência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo (art. 485, IV, do CPC) em razão da inexistência de informação sabidamente
inverídica ou descontextualizada nas publicações em discussão.
Comunga-se de tal entendimento na medida em que se trata de opinião pessoal do atual prefeito
acerca da pesquisa e, em especial, porque informa que sua realização ocorreu na data de
03/09/2024 (conforme respectivo registro do ID. 44084433), e sua disponibilização ao público em
geral foi efetuada em 24/09/2024, ou seja, 21 dias após a colheita das informações.
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade de expressão é
que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.
Da análise do presente caso, não é possível extrair dos trechos destacados pela própria
coligação recorrente, qualquer informação inverídica, ofensiva ou descontextualizada. Ao
contrário, as alegações trazidas nas publicações aqui discutidas verdadeiras.
É certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e disseminação de desinformação, ou
seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a propaganda irregular afete o equilíbrio entre as
partes disputantes.
Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a ensejar a ação
repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE – Recurso na
Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018, publicado em sessão) e
"a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante
que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
publicado em sessão, 26.10.2010).
Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

Num. 44163628 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250543200000043113037
Número do documento: 24102516250543200000043113037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:29:06
No caso, porém, não se verifica no teor das publicações no perfil pessoal do Instagram do atual
prefeito de Ibaiti qualquer conteúdo manifestamente inverídico e tampouco a intenção de caluniar,
difamar ou injuriar o candidato a prefeito da coligação recorrente.
Além disso, em sede de grau recursal, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no
seguinte sentido:
“Em que pese os argumentos recursais, entende-se que a sentença não é nula, pois,
em que pese tenha havido o indeferimento de plano da petição inicial, houve a
observância do contraditório, com a interposição de recurso e apresentação de
contrarrazões ao recurso eleitoral. Ademais, em consonância com o entendimento do
Juízo a quo, não se constata desinformação ou descontextualização grave no
conteúdo impugnado, de forma a ensejar a intervenção desta Justiça Eleitoral.
O texto questiona o resultado de uma pesquisa eleitoral, sem desmentir diretamente seus dados, mas
destacando a importância do lapso temporal entre a coleta dos dados e sua divulgação, enfatizando que,
devido a esse intervalo, o resultado pode não refletir a realidade atual. O representado menciona que a
pesquisa foi realizada no dia 3 de setembro, enquanto o discurso ocorreu no dia 24 de setembro, apontando
uma diferença de 21 dias. O recorrido ressalta que, nesse período, vários eventos importantes ocorreram,
como debates, comícios e visitas a eleitores, sugerindo que esses acontecimentos podem ter influenciado a
opinião pública de forma significativa após a coleta dos dados.
Além disso, o conteúdo é marcado por sua generalidade, uma vez que não faz
referência a candidatos adversários ou ao número da pesquisa propriamente dito,
evitando um ataque direto aos opositores ou à veracidade da pesquisa. Em vez disso,
o representado busca reforçar a ideia de que a ‘verdade’ está nas ruas, refletida no
apoio visível à sua campanha, representado por adesivos em carros e o acolhimento
da população. O discurso termina com uma mensagem de confiança no resultado das
urnas e na vitória da chapa representada, sugerindo que o verdadeiro sentimento
popular será evidenciado no dia da eleição.
Esse enfoque na dinâmica rápida da política e na necessidade de atualizar
constantemente os dados eleitorais, sem atacar diretamente a pesquisa eleitoral ora
analisada, contribui para que o discurso seja percebido como uma ponderação sobre
a volatilidade do cenário eleitoral, em vez de uma contestação agressiva ao resultado
da pesquisa, de forma a consistir em desinformação.
Por esses motivos, entende-se que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a sentença sem
reformas. (ID. 44120190 - Pág. 3-4)
Ademais, entendo que eventual discussão sobre atos que envolvam informações pessoais - em
especial se não forem sabidamente inverídicas - é típica do período eleitoral, tratando-se, no
caso, de afirmação corriqueira no linguajar dos candidatos que disputam o pleito, quase sempre
direcionadas aos ocupantes/pleiteantes de cargos públicos, ainda que talvez nem sempre
necessárias ao debate eleitoral.
Na verdade, a forma como o eleitorado possa vir a interpretar o uso dos termos e expressões no
sentir da parte recorrente não é, a toda evidência, suficiente para caracterizar a divulgação de
fatos ofensivos à sua honra, de modo que, caso deseje, poderá rebater as alegações nos meios
de comunicação disponíveis para seu uso.
Por fim, observa-se que a sentença foi devidamente fundamentada, nos moldes do art. 93, IX, da

Num. 44163628 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250543200000043113037
Número do documento: 24102516250543200000043113037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:29:06
Constituição Federal e que o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, qual
seja, a divulgação de fato sabidamente inverídico, não foi devidamente demonstrado.
Ademais, como bem apontado pelo ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral, à
parte representada foi oportunizado manifestar-se nas contrarrazões e, por óbvio, o próprio
Ministério Público externou seu posicionamento sobre o caso, motivo pelo qual não há falar em
nulidade da sentença.
Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o desprovimento do recurso
interposto pela recorrente, com a consequente manutenção da r. sentença prolatada pelo Juízo a
quo.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento, mantendo-se
a r. sentença que julgou extinto o feito.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600733-78.2024.6.16.0079 - Ibaiti -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: AMOR E
TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO] - IBAITI - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: VAGNER BATISTA ALVES - PR72618-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE
PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO
FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRIDO: ANTONELY DE CASSIO ALVES DE
CARVALHO - Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44163628 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250543200000043113037
Número do documento: 24102516250543200000043113037
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:29:06
SESSÃO DE 24.10.2024